Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-26.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. PREJUÍZO DIVIDIDO ENTRE O BANCO E O CONSUMIDOR. DANO MORAL EXCLUÍDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo autor confunde-se com o mérito da ação. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
3. A mesma lógica se aplica às hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), orienta sobre a realização de vários procedimentos via telefone e permite o acesso aos dados bancários. No caso, o recorrido recebeu ligação fraudulenta, que o fez acreditar que estava conversando com um preposto do recorrente, pois detinha seus dados pessoais. O cliente foi orientado a ir ao caixa eletrônico e executar o passo a passo indicado.
4. O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu cartão de crédito e senha pessoal. Por outro lado, os suspeitos possuíam conhecimento dos dados bancários do recorrido. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e bancos reforçam a responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, cabendo à instituição financeira fornecer segurança e proteção ao sigilo das informações.
5. O banco e o consumidor, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude, do que se extrai que o prejuízo (pagamento de título no valor de R$ 15.000,00) deverá ser igualmente dividido entre a instituição bancária e o consumidor (R$ 7.500,00 para cada uma das partes), nos termos do artigo 6o da Lei 9.099/1995, artigo 6o. Precedente das Turmas Recursais: Acórdão 1769838. Tendo em vista a contribuição do recorrido, também não há como declarar a nulidade da cobrança lançada em seu cartão de crédito.
6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese de que "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Quanto à situação dos autos, em que pese a cobrança no cartão oriunda da conduta de terceiro, não se observa a existência de violação à boa-fé objetiva, notadamente em razão do próprio Banco ter sido, igualmente, vítima da fraude. Portanto, a devolução do valor deve ser realizada de forma simples.
7. Danos Morais. Em relação aos danos morais, a falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade do recorrido. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Ademais, deve-se levar em consideração que o ato ilícito teve início a partir da conduta de terceiro. Assim, a sentença também merece reforma para excluir a condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais. Nesse sentido, o Acórdão 1769838 das Turmas.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: i) reduzir a condenação do réu à restituição do valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (08/11/2022), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil; ii) afastar a declaração de nulidade da cobrança no cartão de crédito; iii) decotar a condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.